Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722935-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONDUMAR JOSE MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ONDUMAR JOSÉ MARTINS contra a decisão exarada pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, Processo no 0721398-84.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que declarou a incompetência do Juízo para processar e julgar o feito nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. Cuida-se de Ação de Produção de Provas Antecipada ajuizada por ONDUMAR JOSE MARTINS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, partes devidamente qualificadas. Relata que a decisão oriunda da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 0008465-28.1994.4.01.3400 buscou afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação ilegal do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%. Prossegue o relato no sentido de que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 04 de dezembro de 2014, acolheu os pedidos para declarar que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%” (Recurso Especial no 1.319.232-DF). Por fim, informa que os réus na referida ação, interpuseram Recursos Extraordinários, mas todos com seguimento já negado pelo STJ, aguardando-se, então, o julgamento dos Agravos. Assim, requer a intimação do Banco do Brasil S.A. para, no prazo legal, em relação às operações de Crédito Rural instrumentalizadas nas Certidão de Registro no R-7019 e Cédula de Crédito Rural no 89/00692-5 (anexas), informar os números das operações (cédulas de crédito rural) e apresentar os extratos microfilmados originais do sistema SLIP/XER, contendo a conta gráfica evolutiva do saldo devedor da(s) operação(ões), de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário, nos termos do art. 381, inciso III, do CPC, sob pena de aplicação de multa diária a ser fixada por este juízo. É a síntese. Decido. A competência é a medida da jurisdição, sendo delimitada por meio das leis de organização judiciária, que fixam os limites para processamento e julgamento das causas que lhes são previamente atribuídas. Há juízo natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal). Por esse motivo, as partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do juízo natural. No caso, o requerido, Banco do Brasil S.A., possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados, nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. Assim, a existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea "a", do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. Ressalte-se que o crédito rural foi concedido para fomentar atividade produtiva, motivo pelo qual as disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis ao caso concreto. Portanto, o foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica requerida. Demais disso, a análise dos autos revela que o foro de Brasília não guarda qualquer pertinência com o domicílio da parte requerente e do domicílio da agência do Banco do Brasil S.A. em que se firmou o negócio jurídico, além de não manter qualquer relação com os fatos de que a demanda está embasada. Tem-se observado, outrossim, o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A., com causas de pedir semelhantes, perante esta circunscrição, ainda que os exequentes residam nos mais diversos estados da federação. Nessa perspectiva, não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento, unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. É necessário que as partes tenham alguma relação com o foro escolhido, o que não se observa no presente caso. Assim, deve ser aplicada a regra de que a competência para julgamento e processamento da ação de produção antecipada de provas oriunda da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Nesse sentido o recente entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se pode permitir que este Eg. Tribunal seja transformado em tribunal com jurisdição em todo o território nacional, tão somente pela superação das barreiras físicas diante do processo judicial eletrônico. Por fim, cabe ressaltar que a celeridade na prestação jurisdicional ofertada pelo TJDFT, aliada ao baixo valor das custas judiciais se comparado a outros tribunais do país, não pode justificar a distribuição de demandas por critérios aleatórios, inclusive por conveniência pessoal, de modo a prejudicar a prestação jurisdicional devida aos cidadãos domiciliados no Distrito Federal, Entidade Federativa sobre a qual este órgão, de fato, exerce jurisdição. Conclusão. Pelo exposto, declaro a incompetência deste juízo para julgamento do feito e determino a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca de Porteirão/GO. Preclusa a presente decisão, promova o autor a redistribuição. Intimem-se”. (ID. 159620121, do processo originário) - grifos no original Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta a escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação na regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por se tratar do foro da sede do agravado. Defende, ainda, a existência de relação consumerista entre as partes, na qual o requerente/agravante, como consumidor, tem a faculdade de eleição do foro, uma vez que a competência de seu domicílio é relativa. Cita jurisprudência do e. TJDFT admitindo o ajuizamento das liquidações de sentença oriundas da ACP no 94.08514-1 na sede do Banco do Brasil, além do disposto na Súmula 23, também do e. TJDFT, que estabelece que “em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Sustenta que o declínio de competência, no caso, seria desfavorável ao consumidor, que elegeu o foro a ser acionado. Por fim, a agravante requer a concessão da antecipação de tutela para os autos originários não sejam remetidos à comarca de seu domicílio, até decisão definitiva do agravo, e, caso já tenham sido remetidos, que seja determinado seu retorno, e, no mérito, que seja dado provimento ao recurso para que seja reconhecida a competência deste Tribunal para processar e julgar a demanda. Preparo recolhido, ID. 47704743. É o relatório. Decido: O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. Tendo em vista que o presente recurso trata da questão da competência para processar e julgar a o pedido de Produção Antecipada de Provas e não necessariamente do mérito da questão afetada pelo Tema 1169, levanto o sobrestamento do feito e passo à análise do pedido de tutela de urgência deduzida no Agravo. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Ressalte-se, no entanto, que o agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Desse modo, o efeito suspensivo somente existirá a partir da decisão que o conceder, sendo, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Saliente, ainda, que nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No presente caso, em que pesem as alegações do agravante, em sede de cognição sumária, verifica-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da parte ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O agravante ajuizou ação pleiteando a produção antecipada de provas em face do Banco do Brasil S/A, com base na sentença coletiva exarada nos autos de ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, na qual foi reconhecido aos titulares de cédulas de crédito rural, vigentes em março de 1990, lastreadas com recursos da caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento) em substituição ao índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento - IPC) aplicado pelo réu/agravado, requerendo que o réu/agravado fosse intimado a juntar documentos e prestar informações a fim de lastrear o ajuizamento futuro de ação de liquidação provisória de sentença. No que concerne à fixação da competência, o Código de Processo Civil, em seu artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d", estabelece regra específica no sentido de que em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente para análise da questão é o do local da agência. Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (grifo nosso) No presente caso, a parte autora/agravante não reside no Distrito Federal, mas sim em Porteirão/GO (ID. 159455095, dos autos originários), e a cédula de crédito rural em questão foi firmada em agência situada em localidade próxima e registrada no Registro de Imóveis e Tabelionato 1o de Notas de Goiatuba/GO, conforme certidão de registro acostada nos autos do processo originário (ID. 159455109, daqueles autos). Saliente-se que o agravante tem domicílio em outra unidade da federação e o negócio jurídico firmado entre as partes não foi realizado no Distrito Federal. Analisando o objeto da lide, verifica-se que o negócio realizado entre as partes tem natureza civil e não consumerista, uma vez que ao firmar contrato de cédula de crédito rural, com o objetivo de desenvolver sua atividade econômica, o agravante não se torna o destinatário final da operação financeira, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEMANDA FUNDAMENTADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DEMANDA PROPOSTA NO FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. CABIMENTO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à liquidação provisória de sentença que tem por objeto cédulas de crédito rural, porquanto os valores disponibilizados na operação financeira devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais, de modo que, nesta hipótese, o mutuário não figura como destinatário final da operação financeira. 2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e "d" do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. Nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.2. A escolha aleatória de foro, onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo assoberbamento de ações a serem examinadas. 3. Observado que as dívidas objeto das cédulas de crédito rural foram contraídas por pessoas que residem em outra unidade da federação, e o negócio jurídico foi realizado em agência do Banco do Brasil S/A próxima à cidade em que residem os autores, tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar liquidação de sentença. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754143, 07278606020238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Sendo assim, considerando que o autor/agravante, o contrato e a agência bancária onde o negócio jurídico foi celebrado não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a regra de competência específica deve prevalecer, configurando, pois, escolha aleatória, a pretensão de se ajuizar a demanda no foro da sede do Banco do Brasil, ora agravado. É importante salientar que o enunciado da Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim como a Súmula 23 do TJDFT, não podem ser invocados de forma indiscriminada com o intuito de subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do Distrito Federal não obedece a qualquer critério legal de fixação da competência territorial. Neste sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) - grifo nosso. No mesmo sentido são os precedentes do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO EM LOCALIDADE COM AGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO NA SEDE DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "b", DO CPC. SÚMULA N. 33/STJ INAPLICABILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA. 1. Em ação pessoal que tenha como réu pessoa jurídica de direito privado com agência ou sucursal na residência e domicílio do consumidor, o foro competente é o do lugar onde se acham aquelas (art. 53, inciso III, "b", do CPC) e não o da sua sede (art. 53, inciso III, "a", do CPC). 2. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais, no que concerne às obrigações contraídas em localidade diferente da sede, é o lugar onde se acha agência ou sucursal, em que assinado o contrato. Isso porque, tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos, em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados (art. 75, §1o, do Código Civil). 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ não pode ser utilizado para amparar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1785379, 07372825920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da Gratuidade Judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo. 2. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 3. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 4. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 5. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1437422, 07119762520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Saliente-se, por fim, que, conforme a disposição do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado o poder de dirigir o processo e de zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, o que inclui, ainda, velar e observar pela proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico. Isso, inclusive, nas questões atinentes à fixação da competência jurisdicional, no intuito de não assoberbar o sistema de organização judiciária impondo, como no caso à Justiça do Distrito Federal, o processamento e julgamento de expressivo volume de ações semelhantes em razão tão somente do foro da sede da pessoa jurídica se situar nesta capital, prejudicando a oferta de serviços jurisdicionais céleres e de qualidade aos jurisdicionados locais. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste eg. Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DA PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo contratual entre as partes se origina de cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Em consequência, o mutuário não pode ser classificado como destinatário final, ou consumidor, da operação financeira. 2. É competente o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal, quando o caso versar sobre obrigações que a pessoa jurídica contraiu (art. 53, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil), que prevalece sobre o foro do local da sede da pessoa jurídica. 2.1. Cada agência bancária do Banco do Brasil S. A. é considerada domicílio para os atos nela praticados (art. 75, § 1o, do Código Civil). 3. No caso, o autor reside na cidade de Luís Eduardo Magalhães/BA e o negócio jurídico foi praticado na sucursal do Banco do Brasil S.A. existente na cidade de Barreiras/BA. 3.1. O processamento da ação originária no lugar da agência ou sucursal que firmou o contrato facilitará aos interesses das partes na obtenção das provas. 4. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum e observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, a incluir as questões atinentes à fixação da competência jurisdicional. 4.1. Não é razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o expressivo volume de ações semelhantes, em razão tão somente do foro da sede da pessoa jurídica se situar nesta capital, o que resultaria na atração de volume considerável de demandas, em flagrante desproporção à quantidade de julgadores desta Corte de Justiça. 4. 2. Evidenciada a escolha aleatória e abusiva de foro, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, o que permite o distinguishing para afastar a aplicação da Súmula 33/STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1783054, 07361982320238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA. FORO. SEDE. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR E DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, embora a parte agravante fundamente a escolha deste foro com base na sede do Banco do Brasil, inexiste correlação do ponto de vista probatório e técnico e o local onde a instituição financeira mantém sua administração, apta a afastar a competência do foro do domicílio do autor ou do estabelecimento/filial respectivo da Sociedade de Economia Mista, na qual foi celebrado o contrato entabulado entre as partes. 2. Uma interpretação lógico-sistemática do Ordenamento Jurídico, em conformidade com o espírito do Código de Processo Civil de 2015, o qual possui cláusula autorizativa aberta (artigo 8o), permite ao Juiz a aplicação das normas observando-se a razoabilidade e proporcionalidade. 3. Não é razoável fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de Liquidação de Sentença de Ação Coletiva propostas contra o Banco do Brasil, ao simples fundamento de se tratar de foro de sua sede, considerando que a instituição financeira possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País, bem como sobrecarga e aumento dos custos à Justiça do Distrito Federal. 4. Em que pese tratar-se de competência relativa, o foro competente para o processamento e julgamento da Execução Provisória da Sentença Coletiva é o do local onde domiciliado o exequente e celebrado o contrato bancário objeto da liquidação. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1722313, 07029238320238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO RÉU. LUGAR DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DA PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo contratual entre as partes se origina de cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Em consequência, o mutuário não pode ser classificado como destinatário final da operação financeira, isto é, consumidor. Por isso, a demanda não envolve relação de consumo. 2. O art. 53, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil estipula ser competente o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal, ao se tratar de obrigações que a pessoa jurídica contraiu, o qual prevalece sobre o local da sede da pessoa jurídica agravada. 2. 1. Ciente de que o réu, Banco do Brasil S. A., possui agências bancárias em praticamente todos os municípios do país, cada uma delas é considerada domicílio para os atos nela praticados (art. 75, § 1o, do Código Civil). No caso, a pretensão tem como objeto cédula rural pignoratícia contratada na mesma localidade onde residem as agravantes - Rio Verde/GO -, estando configurado o abuso do direito da parte para postular a ação nesta Corte de Justiça. 2. 1. Ademais, o processamento da ação no lugar onde se acha a agência ou sucursal em que foi firmado o contrato entre as partes facilitará aos interesses de ambas, bem como a obtenção de provas. 3. O art. 8o do Código de Processo Civil impõe ao magistrado atender aos fins sociais, às exigências do bem comum, bem como observar a proporcionalidade e razoabilidade ao aplicar o ordenamento jurídico, a incluir as questões atinentes à fixação da competência jurisdicional. 3. 1. Não é razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o expressivo volume de ações semelhantes, em razão tão somente do foro da sede da pessoa jurídica se situar nesta capital. Não se desconhece que a sede das pessoas jurídicas de maior relevo para este país encontram-se nesta capital e que a aplicação, isolada, do disposto no art. 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil atrairia um volume considerável de demandas em flagrante desproporção à quantidade de julgadores desta eg. Corte de Justiça. 3. 2. Diante da interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico, é viável se afastar o entendimento da Súmula 33/STJ, prestigiando o interesse público. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1636496, 07258723820228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Ressalte-se que o Banco do Brasil é uma instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências. Desse modo, o ajuizamento da ação na localidade onde foi celebrado o contrato, muito provavelmente facilitará, inclusive, a instrução do processo de liquidação em razão da maior acessibilidade aos documentos arquivados na agência responsável pelo contrato. Ademais, reitere-se, em se tratando de uma instituição do porte do agravado, não há razoabilidade em se fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações contra ela propostas sob o simples fundamento de se tratar do foro de sua sede. Ante o exposto, verifica-se que os fundamentos trazidos pela parte agravante não se mostram suficientes para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital